Tribunal: TJPA
Processo: 0905685-97.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0905685-97.2022.8.14.0301

APELANTE: RUTH DE FATIMA CRUZ FERNANDES CORREA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. VALIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais em contrato de financiamento de veículo, cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição do indébito. A parte autora alegou abusividade de encargos como IOF, avaliação do bem e registro de contrato, além de juros excessivos e capitalização indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação da decisão monocrática;
(ii) os encargos cobrados no contrato (IOF, taxas e tarifas) são ilegais ou abusivos;
(iii) a taxa de juros contratada é abusiva frente à média de mercado;
(iv) há elementos para repetição do indébito e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão monocrática impugnada está suficientemente fundamentada, enfrentando todas as alegações relevantes, nos termos da jurisprudência do STJ.
4. A cobrança do IOF e demais encargos acessórios é legal e prevista contratualmente, nos termos da Lei nº 5.143/66, do Decreto nº 6.306/07 e da jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.578.553/SP).
5. A alegação de abusividade não encontra respaldo, uma vez que os encargos estão previstos no contrato e não houve demonstração de onerosidade excessiva.
6. A capitalização mensal dos juros é permitida quando expressamente pactuada, conforme orientação do STJ (REsp 973.827/RS e REsp 1.061.530/RS).
7. A taxa de juros contratada encontra-se dentro dos parâmetros de mercado divulgados pelo BACEN à época da contratação, inexistindo abusividade.
8. Não há prova de cobrança indevida que justifique repetição em dobro, tampouco conduta ilícita que configure dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A cobrança de IOF, tarifas de avaliação e registro contratual é válida quando prevista contratualmente e não demonstrada sua cobrança indevida ou unilateral.
2. A capitalização mensal dos juros é permitida, desde que expressamente pactuada.
3. A taxa de juros contratada não é abusiva quando se enquadra nos parâmetros médios de mercado fixados pelo Banco Central.
4. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando a decisão monocrática analisa fundamentadamente os pontos essenciais da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LIV; CDC, arts. 6º, V, 42, parágrafo único; Decreto nº 6.306/07, arts. 3º, 4º e 7º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi; STF, Súmula 596.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO

NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0905685-97.2022.8.14.0301

AGRAVANTE/APELANTE: RUTH DE FÁTIMA CRUZ FERNANDES

AGRAVADO/APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
RUTH DE FÁTIMA CRUZ FERNANDES CORRÊA

contra
decisão monocrática de minha relatoria, sob o Id. 26145285,
proferida nos autos da
Apelação Cível nº 0905685-97.2022.8.14.0301
,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora agravante.

A controvérsia originou-se de
Ação de Revisão Contratual cumulada com Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais
,
ajuizada em face do
Banco do Estado do Pará S/A
,
na qual a parte autora alegou a cobrança abusiva de valores em contrato de financiamento de veículo, especialmente tarifas de IOF, avaliação de bem, registro de contrato e outras despesas não autorizadas ou excessivamente onerosas. Sustentou ainda a cobrança de juros abusivos, a ocorrência de anatocismo e a negativa de prestação jurisdicional com respeito ao contraditório e à ampla defesa.

Em suas razões recursais

(Id. 26533405), a parte agravante alega
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
,
uma vez que não lhe foi oportunizada a correção de eventual vício antes da extinção do feito.

Argumenta que as cláusulas contratuais impugnadas são abusivas e requer a condenação do réu à devolução dos valores pagos indevidamente, em dobro, bem como à indenização por danos morais.

Pugna, ao final, pelo
provimento do Agravo Interno
para que seja reconsiderada a decisão monocrática e, sucessivamente, que o agravo seja levado à apreciação do órgão colegiado competente.

Sem contrarrazões
,
conforme certidão, sob o Id. 27402910.

É o relatório, razão pela qual determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à sua análise.

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação ou análise incompleta dos argumentos recursais não se sustenta. A decisão impugnada enfrentou de maneira direta e suficiente todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, inclusive com expressa menção à legalidade dos encargos contratuais questionados, inexistência de cláusulas abusivas, ausência de dano moral indenizável e adequação da taxa de juros aplicada. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “não há nulidade por negativa de prestação jurisdicional quando a decisão aprecia fundamentadamente a controvérsia, ainda que de forma sucinta” (AgInt no AREsp 1658352/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/03/2021).

No mérito, quanto à cobrança de IOF e demais encargos acessórios (IOF, taxa de avaliação do bem, registro de contrato), trata-se de valores usualmente previstos em contratos bancários e cuja legalidade é reiteradamente reconhecida, salvo prova inequívoca de sua imposição unilateral e indevida, o que não se verificou nos autos.

Em relação ao IOF, restou consignado na decisão recorrida que é um imposto Federal, instituído pela Lei 5.143/66 e regulamentado pelo Decreto 6.306/07, possuindo como fato gerador, no caso de operações de crédito, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação (art. 3º) e como base de cálculo, quando previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas (art. 7º, I, b).

Ainda, de acordo com o art. 4º do Decreto 6.306/07, os contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de crédito, sendo as instituições financeiras ou as pessoas jurídicas que concederem crédito os responsáveis pela sua cobrança e recolhimento ao Tesouro Nacional.

Assim, desde que os contratantes convencionem o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF), por meio financiamento acessório ao mútuo principal, o consumidor sujeita-se aos encargos contratuais, como
in casu
.

Quanto à Tarifa de Avaliação do Bem e de Registro de Contrato, o STJ, no REsp nº 1.578.553/SP sob o rito dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que é válida a cobrança da referida tarifa, quando constante no contrato e efetivamente prestada. Todavia, sequer há a cobrança dessas tarifas no contrato e, portanto, não há análise de abusividade no caso, assim como o seguro.

Ademais, o contrato firmado é típico contrato de adesão bancária, cuja validade e eficácia não são afastadas pelo simples fato de inexistir negociação bilateral. A jurisprudência é clara no sentido de que a aderência às cláusulas padronizadas não é suficiente para imputar abusividade, sendo necessária a demonstração de conteúdo lesivo ou desproporcional – o que, como já dito, inexiste nos autos.

“
No entanto, embora os contratos em apreço constituam típico contrato de adesão, tal característica não implica em automática nulidade desse instrumento
... que, diga-se ampassant, é um
contrato de adesão
, e como tal, não pode constituir obrigações sem que haja expressa previsão contratual" (e-STJ, fl. 159); (II) os
contratos
devem ser regidos... 296/STJ - DESPROVIMENTO. 1 - Com relação à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite que, ao se cumprir a prestação jurisdicional em
Ação Revisional de contrato bancário
(STJ - AREsp: 1042472, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: 19/04/2017).

Deste modo, não se constatou conduta ilícita que pudesse justificar indenização por danos morais e que autorize a repetição em dobro, nos termos do artigo 42 do CDC.

Por fim, quanto à alegação genérica de inconstitucionalidade da taxa de juros pactuada ou do regime normativo aplicável ao sistema financeiro nacional, não há qualquer respaldo jurisprudencial ou legal que sustente a tese exposta. A jurisprudência do STF é reiterada ao afirmar que “a limitação de juros não se aplica às instituições financeiras” (Súmula 596/STF), sendo legítima a fixação da taxa mediante negociação contratual, sujeita à regulação do BACEN e às normas de mercado.

E na decisão recorrida, registrei:

“Em face dos juros capitalizados, este só é possível quando previsto em contrato, como
in

casu
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é permitida cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal desde que esteja expresso em contrato que a taxa de juros anual ultrapasse o duodécuplo (12 vezes) da taxa mensal, o que é perfeitamente observado no contrato de financiamento acostado aos autos.

Colaciono, assim, os julgados em sede de repetitivo, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.

1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.

2. Caso concreto: 2.1 Quanto aos contratos exibidos, a inversão da premissa firmada no acórdão atacado acerca da ausência de pactuação do encargo capitalização de juros em qualquer periodicidade demandaria a reanálise de matéria fática e dos termos dos contratos, providências vedadas nesta esfera recursal extraordinária, em virtude dos óbices contidos nos Enunciados 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

2.2 Relativamente aos pactos não exibidos, verifica-se ter o Tribunal a quo determinado a sua apresentação, tendo o banco-réu, ora insurgente, deixado de colacionar aos autos os contratos, motivo pelo qual lhe foi aplicada a penalidade constante do artigo 359 do CPC/73 (atual 400 do NCPC), sendo tido como verdadeiros os fatos que a autora pretendia provar com a referida documentação, qual seja, não pactuação dos encargos cobrados.

2.3 Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível tanto a compensação de créditos quanto a devolução da quantia paga indevidamente, independentemente de comprovação de erro no pagamento, em obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito. Inteligência da Súmula 322/STJ.

2.4 Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório. Inteligência da súmula 98/STJ.

2.5 Recurso especial parcialmente provido apenas ara afastar a multa imposta pelo Tribunal a quo.”

(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017).

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. 1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros. 2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". 4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios. 5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas. 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (STJ - REsp: 973827 RS 2007/0179072-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 08/08/2012, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/09/2012 RSSTJ vol. 45 p. 83 RSTJ vol. 228 p. 277).

Em face dos juros remuneratórios, extrai-se do posicionamento do STJ, no Resp. nº 1061530, integrado posteriormente, no que não apreciado, pelo Resp nº 1112879, também julgado sob o rito do Recurso Repetitivo,
mister
a análise do contrato, senão vejamos trecho do segundo julgamento:

“No julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº. 1.061.530/RS, de minha relatoria, 2º Seção, DJe de 10/03/2009, adotaram-se as seguintes orientações quanto aos juros remuneratórios:

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida, em relações de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CPC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”

Com efeito, o parâmetro utilizado é a taxa média de mercado autorizada pelo Banco Central à época da assinatura do contrato (31/03/2022), que, segundo as informações do próprio site do BACEN e do instrumento contratual; verifico que a taxa contratada (4% ao mês) se encontra dentro dos parâmetros de mercado divulgados pelo Banco Central à época da contratação, variando de 6,71% mensais. Dessa forma, deve ser mantida a cláusula de juros prevista no contrato, à mingua de fundamento que demonstre a abusividade, por inexistir significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado. Nesse sentido, cito precedentes do STJ:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS. 1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto." 2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação. 4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas "circunstâncias da causa" não descritas, e sequer referidas no acórdão - apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DO MERCADO. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N.º 5 E 7/STJ. 1. Conforme o posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. 2. Na hipótese dos autos, inviável rever a conclusão do Tribunal estadual de que os juros remuneratórios são abusivos quando comparados à taxa média de mercado, pois demandaria reexame de provas e interpretação de cláusula contratual, providências vedadas em recurso especial. 3. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(STJ - AgInt no REsp: 1930618 RS 2021/0096790-8, Data de Julgamento: 25/04/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2022)”

Assim, não há qualquer razão jurídica para a reconsideração da decisão monocrática proferida, a qual se encontra em total sintonia com os precedentes dos tribunais superiores e com os fundamentos legais pertinentes.

Ante o exposto,
voto no sentido de negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se incólume a decisão monocrática anteriormente proferida.

É assim o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 17/11/2025